Tribunal: CARF
Processo: 13603.720158/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720158/2007-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.056 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designada pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 14/09/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Dessa forma, adoto o relatório elaborado e o voto proferido pela I. Conselheira
Relatora, a qual foi acompanhada à unanimidade pelos demais conselheiros.
***
Passo, assim, à transcrição do relatório da Conselheira Bianca Felícia Rothschild:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720158/2007-37
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720158/2007-37

“Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O contribuinte acima identificado apresentou diversas Declarações de
Compensação (DCOMP's), utilizando-se do “Saldo Negativo de IRPJ” apurado no ano
calendário de 2003, no valor de R$ 637.771,00, na extinção de seus débitos.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, sinteticamente:

APRECIAÇÃO DA DRF/CONTAGEM-MG
3. Em análise aos documentos protocolizados pelo contribuinte, a DRF/Contagem-
MG emitiu aos 30/11/2007 0 Despacho Decisário anexado às fis. 114 a 118, onde
resumidamente se manifesta:
3.1
Em análise aos documentos protocolizados pelo contribuinte, a
DRF/Contagem- MG emitiu aos 30/11/2007 0 Despacho Decisário anexado às fis. 114 a
118, onde o contribuinte apurou na DIPJ/2006-AC 2005 o saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 637.771,32. As antecipações informadas nesta declaração importam em
R$8.149.662,42, e correspondem ao imposto pago por estimativa.
3.2 Verificando as antecipações informadas pelo contribuinte, a DRF confinnou a
importância de R$ 6.179.115,41, correspondente a:
- Pagamentos com Darf, no valor de R$ 6.178.916,60;
- Compensações através de DCOMP no valor de RS 198,81
3.3 A DRF apurou ainda:
O cômputo de “parcelas suspensas judicialmente” no valor de R$1.12 .314,96. Sob
o argumento de inexistência de “caráter de certeza e liquide ', exclui esta importância da
composição do saldo negativo de IRPJ em análise.
A compensaçao da importância de R$ 204.460,74 no mês de fevereiro/2003,
através de DCOMP. Esta compensação foi objeto de análise pela DRF através do
prooosso 16327001107/2003-33 o resultou no NÃO HOMOLOGAÇÃO do compensação
declarada. Neste contexto, também exclui das antecipações deduzidas na DIPJ esta
importância.
3.4 Diante dos dados acima apurados, recompõe a apuração do saldo negativo de
IRPJ para o período:
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720158/2007-37

Ou seja, a DRF apurou no período “Imposto a Recolher”, ainda que parte deste
valor esteja com a exigibilidade suspensa, em função de questionamento no Poder
Judiciário.
3.5 Considerando a inexistência do Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de
2003, pretenso crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP's cadastradas neste
processo, a DRF NAO HOMOLOGA as compensações correspondentes.
4. O contribuinte foi cientificado da Decisão prolatada pela DRF em 21/12/2007,
confonne AR - Aviso de Recebimento à fl. 124. Em resposta, o contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade aos 21/01/2008, anexada às fls. 125 a 137, onde, em
síntese, argumenta:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4.1 A tempestividade da manifestação de inconformidade.
4.2 “(...) a autoridade fiscal incorreu em erro grave na interpretação das
informações trazidas da DCTF e da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
(DIPJ) o que, devidamente esclarecido comprovará a efetividade do direito da
Recorrente(...)”
4.3 “Em momento algum a Recorrente pretendeu sustentar que tem direito a
compensar o valor de R$ 1.128.314,96 que se encontra com sua exigibilidade suspensa.”
Argumenta que “o que se deve fazer então, é comparar o IRPJ calculado COM os
efeitos daquelas medidas judiciais e aquele calculado SEM os efeitos das mesmas ações.”
Mediante estas alegações apresenta planilha demonstrativa onde apura um Imposto de
Renda com exigibilidade suspensa no importe de R$ 1.567.995,62.
4.4 Tomando como ponto de partida o IR recalculado em sua planilha, onde
encontra um IRPJ com exigibilidade suspensa no valor de R$ 1.567.995,62, acrescenta os
“valores informados na DCTF como exigibilidade suspensa entre janeiro e novembro, no
montante de R$ 198.090,40”, chegando ao montante de R$ 1.766.086,26 de IRPJ com
exigibilidade suspensa.
4.5 Argumenta que “no quadro pertinente à apuração do imposto na DIPJ, consta
como valor devido o número de R$ 7.511.891,10 (...). Ocorre que a DIPJ não possui
campo específico para informar quanto desse valor estaria com exigibilidade suspensa.”
Apresenta planilha demonstrativa da composição do IRPJ do período, concluindo, acerca
do crédito pleiteado:
R$ 7.511.891,10 é o valor do IRPJ apurado no periodo. “Tendo em vista que parte
deste valor está com a exigibilidade suspensa, é natural que nem todo o montante apurado
será recolhido”.
“R$ 1.766.086,27 é a parcela do IRPJ que deixou de ser recolhida por estar a
Recorrente amparada por medidas judiciais(... )”
Considerando a parcela com exigibilidade suspensa, “a necessidade de
recolhimento do IRPJ da Recorrente era de R$ 5. 745.804,84”.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720158/2007-37

R$ 6.179.115,41 representa o total dos recolhimentos efetuados através de DARF
mais R$ 198,81 objeto de compensação devidamente homologada pelo fisco.
R$ 204.460.74 é o valor compensado através do processo administrativo n°
16327001107/2003-83.
4.6 Tece diversas considerações acerca do preenchimento das DCTF's e da DIPJ e
da impossibilidade de identificar nestas declarações o valor do IRPJ com exigibilidade
suspensa.
4.7
Quanto ao valor compensado no processo administrativo n°
16327.001107/2003- 83, argumenta que a não homologação da compensação foi
contestada administrativamente de modo que, enquanto não definitivamente julgada a
utilização do respectivo crédito não pode ser negada. Argumenta que “no mínimo, há' que
se admitir a compensação ora pleiteada, extinguindo o débito sob condição resolutória de
ulterior confirmação de sua existência quando definitivamente julgado o PTA n” 1632 7.
001 107/2003-83.”
4.8 Por fim, propugna pelo “provimento da presente manifestação de
inconformidade para admitir a restituição/compensação pretendida”.
5. Considerando a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte,
a DRF encaminha 0 presente processo à DRJ, para julgamento da lide (fl. 159).
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua
utilização.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE.
É vedada a compensação mediante O aproveitamento de crédito, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO
Na apuração do lucro real, é vedada a dedução dos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa.
Compensação não Homologada
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões para
reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Este o foi o relatório da relatora original, reproduzido integralmente.

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720158/2007-37

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora ad doc.
Conforme relatado, transcrevo parte do voto trazido pela I. Conselheira Bianca
Rothschild durante a sessão, com alterações, tendo em vista que a relatora alterou seu voto
durante as discussões para converter o julgamento em diligência em face da alegação de
existência de pagamentos não analisados.
***
“Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O contribuinte apresentou diversas DCOMP's, utilizando-se do “Saldo Negativo
de IRPJ” apurado no ano calendário de 2003, no valor de R$ 637.771,00, na extinção de seus
débitos.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, sinteticamente:

Em análise aos documentos protocolizados pelo contribuinte, a DRF emitiu aos
Despacho Decisório, apurando que:
As antecipações informadas nesta declaração importam em R$8.149.662,42, e
correspondem ao imposto pago por estimativa.
Verificando as antecipações informadas pelo contribuinte, a DRF confirmou a
importância de R$ 6.179.115,41, correspondente a:
- Pagamentos com Darf, no valor de R$ 6.178.916,60;
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720158/2007-37

- Compensações através de DCOMP no valor de RS 198,81
Apurou a DRF, ainda, cômputo de “parcelas suspensas judicialmente” no valor de
R$1.128.314,96. Sob o argumento de inexistência de “caráter de certeza e liquidez”, exclui esta
importância da composição do saldo negativo de IRPJ em análise.
Por fim, a DRF apurou, a compensação da importância de R$ 204.460,74 no mês
de fevereiro/2003, através de DCOMP. Esta compensação foi objeto de análise pela DRF através
do processo 16327001107/2003-83 o resultou na NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação
declarada. Neste contexto, também exclui das antecipações deduzidas na DIPJ esta importância.
3.4 Diante dos dados acima apurados, recompõe a apuração do saldo negativo de
IRPJ para o período:

Ou seja, a DRF apurou no período “Imposto a Recolher”, ainda que parte deste
valor esteja com a exigibilidade suspensa, em função de questionamento no Poder Judiciário.
Considerando a inexistência do Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de
2003, pretenso crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP's cadastradas neste processo, a
DRF NÃO HOMOLOGOU as compensações correspondentes.
Mérito
Compensação R$ 204.460,74 - PTA n° 16327.001107/2003-83
Conforme demonstrativos, parte do saldo negativo pleiteado (R$ 637.771,32) está
relacionada a outro processo administrativo (PTA n° 16327.001107/2003-83).
Trata-se da parcela de R$ 204.460,74, que foi utilizada, pelo Recorrente, como
crédito para o pagamento parcial da estimativa de fevereiro/2003.
A compensação pleiteada naquele PTA não foi homologada pela DRF/DRJ e,
atualmente, está pendente de exame por parte deste Egrégio CARF, em virtude do Recurso
Voluntário interposto pelo Recorrente.
Em relação a esta matéria, esta Conselho já sedimentou seu entendimento através
da edição da Súmula CARF 177, vejamos:
Súmula no 177: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720158/2007-37

Nesta situação, houve sedimentação do entendimento de que as estimativas
compensadas podem compor o saldo negativo, motivo pelo qual a referida parcela deve
compor o saldo negativo do período.
Dedução dos tributos com exigibilidade suspensa na determinação do IRPJ
Alega a Recorrente que “Como é do conhecimento de todos, a legislação nacional,
desde os idos de 1995, veda, para fins de determinação do lucro real, a dedução dos tributos e
contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos dos incisos II a IV do art. 151 do
Código Tributário Nacional (CTN). A partir daí, inclusive, concluiu apressadamente, tanto a
DRF como a DRJ, que “o procedimento adotado pelo contribuinte na apuração do IRPJ
constante de sua impugnação está em total desacordo com a legislação tributária vigente, de
modo que não pode ser acatado".
De fato, o Recorrente realmente deduziu, na apuração do lucro real, os tributos e
contribuições que se encontravam com a exigibilidade suspensa (incisos I a IV do art. 151 do
CTN). E assim procedeu não por desobediência pura e simples do comando legal que veda
referida dedução, mas porque obteve autorização judicial para isso. Então, a conclusão, logo
aqui, já é singela: o procedimento adotado pelo contribuinte estava amparado por medida judicial
que lhe autorizava excluir, da apuração do lucro real, todos os tributos e contribuições que se
encontravam com a exigibilidade suspensa. É o que se extrai do Mandado de Segurança n°
98.00165622, cujas principais peças e decisões seguem anexas (doc.n° 02).
Mais do que isso. O Recorrente também possuía, a seu favor, autorização judicial
para deduzir, da apuração do lucro real, o valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) contabilizado no exercício. Essa matéria foi tratada no Mandado de Segurança n°
9700086224 (doc. n° 03), o que acabou por trazer, igualmente, reflexos no cálculo do IR devido
no ano-calendário de 2003.
Por fim, importante informar que o Recorrente era beneficiário de outra
autorização judicial que, no mesmo rumo das anteriores, refletiu na apuração do IR devido no
exercício em referência. No Mandado de Segurança tombado sob o n° 2000.61.00.021278-8
(doc. n° 04), o Recorrente requereu fosse autorizado a suspender, a partir do ano-calendário de
2000, o pagamento do PIS nos termos estipulados pela Lei n° 9.701/98 e pela Lei n° 9.718/98,
garantindo-lhe o direito de recolhê-lo com base na Lei Complementar n° 7/70. A ordem liminar,
no caso, foi deferida para permitir ao impetrante direito de recolher o PIS “de acordo com a
sistemática prevista na Lei Complementar n° 7/70". Diante disso, conclusão lógica que se extrai
do comando judicial é o fato de que, sendo-lhe permitido recolher o PIS na sistemática da LC n°
7/70, estava o Recorrente também autorizado a deduzi-lo do IR (PIS-Dedução), conforme
disposição do art. 3°, alínea “a", conjugado com o § 1° do mesmo dispositivo.”
Em sede recursal, a Recorrente alega que houve pagamento dos valores discutidos
judicialmente, o que traria certeza e liquidez para o crédito.
Neste ponto, após discussões e consulta ao e-processo, verificou-se a existência de
pagamentos de valores discutidos judicialmente (e-fls.749-750).
Por conseguinte, decidiu o Colegiado converter o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem:
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720158/2007-37

- Verificar a existência de pagamentos dos valores discutidos judicialmente, bem
como, sua disponibilidade, para serem computados na apuração do saldo negativo;
- Considerando a Súmula CARF n. 177, incluir na apuração da saldo negativo a
parcela de R$ 204.460,74 - PTA n° 16327.001107/2003-83;
- Intimar o contribuinte para trazer documentos complementares, se assim
entender necessário;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do saldo negativo pleiteado
como crédito nas DCOMPs e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no
prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no
7574/2011.
Conclusão
Desta forma, o Colegiado votou por CONHECER do Recurso Voluntário e por
converter o julgamento em diligência nos termos do voto.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital